Tribunal: TJDFT
Processo: 0710467-44.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710467-44.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILLIARD FELIPE DA SILVA, BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: BANCO ITAUCARD S.A., GILLIARD FELIPE DA SILVA DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 51223749, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 35a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora